Tribunal: TRF3
Processo: 5438503-27.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
228/779)

5438503-27.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5438503-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUZI DE SOUZA ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA MARIA MARTINS - SP218687-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5438503-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUZI DE SOUZA ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA MARIA MARTINS - SP218687-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5438503-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUZI DE SOUZA ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA MARIA MARTINS - SP218687-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma a apelante, 57 anos no momento da perícia, do lar, ser portadora de anterolistese degenerativa grau I de L4 sobre L5, Diminutos nódulos de Schmorl nos platôs vertebrais de T12 a L1, Osteófitos vertebrais marginais anteriores esparsos, Disco L3L4 com abaulamento posterior difuso que retifica a face anterior do saco dural, com maior componente extremolateral direito, Disco L4L5 com pseudoprotusão posterior difusa que comprime o saco dural e insinua aos forames de conjugação em associação a hipertrofia dos ligamentos amarelos reduz a amplitude do canal vertebral neste nível, alterações degenerativas das articulações interapofisárias, escoliose da coluna lombo-sacra com concavidade voltada para esquerda, espondiolistese grau I de L4 sobre L5, escoliose da coluna lombo-sacra caracterizada pela presença de formações osteofitárias marginais anteriores dos platôs dos corpos vertebrais lombares, mais evidente em L4-L5 e nódulos de Schmorl no nível dos platôs dos corpos vertebrais torácicos inferiores, inferior de L2 e L3 e de aposição em L4-L5, Hipossinal em T2 dos discos intervertebrais lombares, inferindo desidratação discal, com aspecto degenerativo, Nível L3-L4: leve protusão discal difusa, mais acentuada em situação biforminal, determinando leves estenoses, com predomínio direito em associação com artrose interapofisária, comprimindo levemente a raiz nervosa emergente de L3 direita e estabelecendo contato com os trajetos descendentes das raízes nervosas de L4 bilaterais, Nivel L4-L5: protusão discal disfusa associada a exposição do contorno discal póstero-superior, determinando estenoses foraminais em associação com a espondilolistese supramencionada e com artrose interapofisária, bem como estenose segmentar do canal vertebral em associação com as alterações supramencionadas e espessamento dos ligamentos amarelos, aspectos que são mais acentuados à esquerda, comprimindo a raiz nervosa emergente de L4 esquerda e em menor grau os trajetos descendentes das raízes nervosas de L5 bilaterais e estabelecendo contato com a raiz nervosa emergente de L4 direita, Nivel L5-S1: artrose interapofisária sem evidências de protusões discais significativas, derrames articulares interapofisários associados a injúria do ligamento interespinhoso de L4-L5, aspectos relacionados a sobrecarga mecânica/instabilidade segmentar, parestesias nos pés, neupatia diabética, nos olhos direito e esquerdo: retinopatia diabética proliferativa e edema mácula, estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“Restou demonstrado através de prova pericial produzido em juízo não ser a autora incapaz para atividades laborais. Segundo o expert, a autora é portadora de “Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes Mellitus tipo II e lombalgia devido protrusão em coluna lombar desde 2015”. No entanto, não apresenta limitação motora ou funcional (fls. 81). Ainda importante destacar que consta no laudo a conclusão de que a patologia de que foi acometida a autora, trata-se de caráter degenerativo (fls. 84). Deste aspecto, o art.20 da Lei 8.213/91 dispõe: “§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho: a doença degenerativa;”

O laudo médico pericial (ID 45931910), elaborado em 29.09.2017, atesta que:

“De acordo com o visto e descrito a perícia conclui que a pericianda é portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II e lombalgia devido protrusão em coluna lombar desde 2015. Realiza acompanhamento com as especialidades e não possui limitação motora ou limitação funcional. Data do início da doença: 09/08/2016 (Tomografia Computadorizada).

Portanto não foram identificas incapacidade laboral ou para atividades habituais diárias.”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.